Tribunal: TJMT
Processo: 1032490-06.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032490-06.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON WILLIAM DA SILVA - CPF: 057.757.051-06 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 055.232.481-77 (APELANTE), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), WESLEY VINICIUS DE MOURA registrado(a) civilmente como WESLEY VINICIUS DE MOURA - CPF: 055.858.381-48 (APELANTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIANE GONÇALVES DA SILVA (VÍTIMA), ERIVAL VITORINO MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), WARLAN GABRIEL PEREIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE DA SILVA E SOUSA - CPF: 367.158.218-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO.
PRELIMINAR
.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DE CRIME EM ANDAMENTO. INGRESSO POLICIAL JUSTIFICADO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.
NULIDADE DA JUNTADA TARDIA DE LAUDO TÉCNICO.
INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA
D
O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
VALIDADE. CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

MÉRITO.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO.
IMPOS
SIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATO DA VÍTIMA DETALHADO E COERENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL EM SEDE JUDICIAL. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS HARMÔNICAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO ATIVO DOS RÉUS NA EXECUÇÃO DO CRIME. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA.
PEDIDO
DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRAZO
DEPURADOR
DE CINCO ANOS
NÃO IMPLEMENTADO
.
AGRAVANTE DE LIDERANÇA.
MANUTENÇÃO. ATUAÇÃO DIRETA NA DIVISÃO DE TAREFAS DO GRUPO CRIMINOSO.
PRETENSO AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
PRETENSA REDUÇÃO DO

“
QUANT
UM
”
APLICADO NA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO.
INVIABILIDADE. FRAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.

CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS E PRATICADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS AUTÔNOMAS.

INSERÇÃO NO REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO.
INVIABILIDADE.
FIXADO COM BASE NO “
QUANTUM”
DA PENA APLICADA
.
DETRAÇÃO PENAL.
OBSERVÂNCIA POSTERIOR PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INVIABILIDADE. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão. Os apelantes alegam nulidades processuais, insuficiência probatória e requerem a absolvição ou desclassificação do crime de roubo para receptação, bem como ajustes na dosimetria da pena e a concessão de benefícios legais.

II. Questão em discussão

Há treze questões em discussão:

(I) Se houve nulidade das provas por violação de domicílio.

(II) Se a denúncia é inepta por não individualizar corretamente a conduta dos réus.

(III) Se a juntada do laudo técnico após o encerramento da instrução configura nulidade.

(IV) Se o reconhecimento fotográfico foi realizado de forma irregular e deve ser afastado.

(V) Se há provas suficientes para a condenação.

(VI) Se o crime de roubo deveria ser desclassificado para receptação.

(VII) Se a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal.

(VIII) Se as causas de aumento de pena devem ser afastadas.

(IX) Se a fração aplicada para as causas de aumento deve ser reduzida.

(X) Se deveria ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes praticados.

(XI) Se os réus deveriam ser inseridos em regime inicial menos gravoso.

(XII) Se deve ser realizada a detração penal no momento da fixação da pena.

(XIII) Se os réus têm direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

O ingresso policial no domicílio dos réus foi legítimo, pois ocorreu diante de fundadas razões e elementos concretos que indicavam crime em andamento, afastando a alegação de nulidade da prova coletada.

A denúncia contém descrição clara dos fatos e individualiza a conduta de cada acusado, permitindo o exercício da ampla defesa, inexistindo inépcia.

A juntada do laudo técnico, mesmo após o encerramento da instrução, não violou o contraditório, pois a defesa teve acesso ao documento e pôde manifestar-se antes da sentença.

O reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, sendo válido para fins de condenação.

A materialidade e autoria dos crimes foram amplamente demonstradas pelos depoimentos da vítima, testemunhas e policiais, bem como pelos laudos técnicos que evidenciaram a dinâmica criminosa.

A desclassificação para receptação é incabível, pois os réus participaram ativamente do roubo e da extorsão, não se tratando de mera posse dos bens subtraídos.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável sua readequação.

As causas de aumento de pena referentes ao emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de pessoas foram corretamente aplicadas, pois restaram comprovadas nos autos.

O pleito de redução da fração de aumento não merece acolhimento, pois foi fixada em conformidade com a jurisprudência dominante.

O reconhecimento da continuidade delitiva não se aplica ao caso, pois os crimes foram cometidos em contextos distintos
e
desígnios
autônomos
, não preenchendo os requisitos legais.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis dos réus.

A detração penal deverá ser analisada pelo juízo da execução penal, não sendo cabível sua aplicação direta na sentença condenatória
, uma vez que sua implementação na fase de sentença não mudaria o regime inicial do cumprimento de pena
.

O direito de recorrer em liberdade
deve ser
indeferido, pois permanecem presentes os requisitos que justificaram a decretação da prisão preventiva.

O prequestionamento foi devidamente analisado, restando exaurida a matéria controvertida nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos. Sentença mantida na íntegra.

Tese
s
de julgamento:

"1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundada suspeita de crime em andamento.

2. A denúncia é válida quando descreve os fatos de forma individualizada, possibilitando o exercício da ampla defesa.

3. A juntada tardia de laudo técnico não gera nulidade quando assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4. O reconhecimento fotográfico tem validade quando confirmado por outros elementos probatórios e ratificado em juízo.

5. A condenação por roubo majorado e extorsão deve ser mantida quando há provas suficientes da materialidade e autoria.

6. Não
cabe
desclassificação para receptação quando os réus participaram ativamente do crime.

7. A pena-base não deve ser fixada no mínimo quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8. As causas de aumento de pena devem ser mantidas quando presentes os requisitos legais.

9. O reconhecimento da continuidade delitiva é incabível quando os crimes ocorrem em circunstâncias distintas
e com desígnios autônomos
.

10. O regime fechado é adequado para reincidentes e réus com circunstâncias judiciais negativas."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; 158; 62, I; 64, I; CPP,
arts
. 41, 231, 226.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.10.2011
– Fundadas razões justificam ingresso policial em domicílio sem mandado.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.610.227/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 02.06.2020
– Juntada de documentos em alegações finais não gera nulidade se garantido o contraditório.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.271.301/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.05.2023
– Reconhecimento fotográfico válido quando confirmado por outros elementos de prova.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS
– Palavra da vítima tem alto valor probatório em crimes praticados na clandestinidade.

STJ, Súmula 443
– Delito praticado em situação de grave ameaça impede substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

STJ, Súmula 545
– A confissão só pode ser utilizada para beneficiar o réu se tiver sido utilizada na condenação.

TJMT, N.U 0005131-46.2019.8.11.0021, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 04.08.2021
– Inépcia da denúncia afastada quando há individualização da conduta dos réus.

TJMT, N.U 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Paulo da Cunha, j. 15.12.2021 – Palavra da vítima tem alto valor probatório em crimes patrimoniais quando corroborada por outros elementos de prova.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ANDERSON WILLIAN DA SILVA, LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA e WESLEY VINICIUS DE MOURA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que os condenou às seguintes penas:

a)
Anderson Willian da Silva
, como incurso nas penas do
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c o art. 158, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, em
regime fechado
;

b)
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira
, como incurso nas penas do
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c o art. 158, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, à pena de
12 (doze) anos de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa
, em
regime fechado
;

c)
Wesley Vinicius de Moura
, como incurso nas penas do
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c o art. 158, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, à pena de
12 (doze) anos de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa
, em
regime
fechado.

Nas razões recursais,
preliminarmente
,
os apelantes alegaram a
nulidade do reconhecimento fotográfico
, sob o argumento de que não observou os critérios do art. 226 do Código de Processo Penal (CPP)
. Além disso,
Wesley Vinicius de Moura arguiu a
inépcia da denúncia
, sustentando que a peça acusatória não individualizou corretamente sua conduta, comprometendo o exercício da ampla defesa
, bem como,

violação de domicílio,
sob o argumento de que a medida invasiva foi executada sem justa causa
. Ainda,

o
s apelantes

Lyncon

e Wesley

tam
bém alegaram
nulidade das provas
pela juntada extemporânea dos laudos técnicos
.

No
mérito
,
os
a
pelantes
aleg
aram
insuficiência probatória para a condenação
e pediram
absolvição
, argumentando que não há provas concretas d
a
participação
deles no delito
.

Alternativamente,
os apelantes

pleite
aram
a
redução da pena e alteração do regime inicial
de
cumprimento.

S
ubsidiariamente,

t
ambém
foi impugnada a aplicação das
causas de aumento
, sob a alegação de que não houve violência suficiente para majorar a pena.

Além disso, requereram o
afastamento do concurso material e o reconhecimento do crime continuado
, para que os delitos de roubo e extorsão fossem considerados crime
s
continuado
s
, o que resultaria em uma redução da pena
pela incidência de tal instituto
.

Postularam
,
ainda
,
a
detração penal
, para que o tempo de prisão provisória seja abatido da pena final, bem como
,
o
direito de recorrer em liberdade
.

O apelante
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira pediu a
desclassificação
da conduta para o crime de
receptação
,
a
ssim como, Anderson Willian da Silva requereu o
reconhecimento da confissão parcial
como atenuante.

Ao final,
prequestionaram
a matéria.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do
s
recurso
s
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por sua vez, também opinou pelo
desprovimento do s recurso s interposto s pelos apelantes.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Fato 01

Consta no procedimento investigatório que, no dia 26 de setembro de 2022, por volta das 19h30min, em residência particular, situada na Rua José de Alencar, nº 160, bairro Ponte Nova, Várzea
Grande-MT
, os denunciados ANDERSON WILLIAN DA SILVA, ERIVAL VITORINO MACHADO, LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA e WESLEY VINICIUS DE MOURA, em concurso de agentes, mediante violência exercida com socos e ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), com restrição de liberdade da vítima, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (um) veículo Hyundai HB20, cor prata, ano 2017, placas QCP5E09/MT; 01 (um) aparelho celular, marca Iphone, modelo 11; diversas garrafas de bebidas alcoólicas diversas como whisky e vinho; frascos de perfumes e cremes diversos; 01 (uma) televisão
smart
, marca
Samsumg
, 48 polegadas; joias e semijoias diversas, incluindo brincos, pulseiras e anéis, avaliados indiretamente no total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), pertencentes à vítima Viviane Gonçalves da Silva.

Fato 02

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do fato 01, os denunciados ANDERSON WILLIAN DA SILVA, ERIVAL VITORINO MACHADO, LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA e WESLEY VINICIUS DE MOURA constrangeram a vítima Viviane Gonçalves da Silva, mediante violência praticada com socos e ameaças de morte, a realizar diversas transferências bancárias, dentre as quais somente foi concluído um Pix no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a conta de Marlon Eduardo Pereira Brito.
...”

(
sic -
id.
214010923
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o
s
réu
s
, ora apelante
s
, pela prática do crime
de
roubo
majorado
e extorsão
.

PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Antes de adentrar ao mérito recursal, o apelante
Wesley
suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas, tanto diretas quanto derivadas, decorrentes da
busca domiciliar
realizada na
sua
residência
, sob o argumento de que a medida invasiva foi executada sem justa causa.

Todavia, não vislumbro razões para acolher a alegada nulidade.

A defesa sustenta que os
policiais teriam ingressado na residência de Wesley sem mandado de prisão ou de busca e apreensão
, e que a situação
não configurava flagrante delito
. Contudo, a versão apresentada nos depoimentos dos policiais
Thiago Ribeiro de Melo e
Marcell
de Carvalho Correa
aponta que
Wesley já estava sendo monitorado como integrante da associação criminosa
, sendo indicado por
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira
como o responsável por operacionalizar as transações financeiras do crime.

O
artigo
5º, inciso XI, da Constituição Federal
estabelece a inviolabilidade do domicílio, salvo
flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial
.
No presente caso, as investigações já apontavam Wesley como
destinatário dos valores subtraídos da vítima
e as conversas interceptadas indicavam que ele
recebia e distribuía o dinheiro entre os partícipes.

A jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
estabelece que
o ingresso no domicílio sem mandado judicial é lícito
quando há fundada suspeita de crime em andamento
, principalmente em
crimes permanentes
como a

associação criminosa
.

A detenção de Wesley ocorreu
dentro do contexto da investigação de um crime em curso
, em que
ele desempenhava papel fundamental na ocultação dos valores ilícitos
. Dessa forma,
o ingresso dos policiais no imóvel não configura ilegalidade
, mas sim
um desdobramento das diligências para reprimir um crime em andamento
.

Ademais, a testemunha
Pamela Talita de Moura
, ao relatar os fatos, trouxe uma narrativa
desprovida de elementos objetivos de prova
,
sem indicar elementos concretos que demonstrem abusos ou ilegalidades na abordagem.

Importante frisar que, em crimes dessa natureza,
não há exigência de que todos os envolvidos estejam fisicamente no local da execução para que haja flagrante
, bastando a continuidade da conduta criminosa e a atuação dos agentes na sua execução.

Dessa forma, a diligência policial não foi arbitrária ou desprovida de fundamento, mas sim baseada em informações concretas obtidas durante a investigação em andamento, somadas às circunstâncias que indicavam a continuidade do crime e a presença de elementos probatórios no local. Assim, o ingresso no domicílio
se deu de maneira legítima, amparado no estado de flagrante, afastando qualquer nulidade da prova produzida
.

O Código de Processo Penal, em seu artigo
302, inciso I
, estabelece que o flagrante delito autoriza o ingresso em domicílio, sendo este um dos permissivos constitucionais para a relativização da inviolabilidade do lar.

Convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(Tema 280).

Dessa forma, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, não se verifica ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio, afastando-se a alegação de nulidade arguida.

No caso concreto, não há manifesta ilegalidade ou arbitrariedade capaz de comprometer os vestígios materiais colhidos na busca domiciliar, os quais evidenciam o envolvimento do apela
nt
e

Wesley

no crime de roubo majorado.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade probatória por violação de domicílio.

INÉPCIA DA DENÚNCIA.

A Defesa sustenta que a ausência dos pressupostos processuais para o ajuizamento da ação penal conduz à nulidade “
ab
initio”
do processo criminal, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No presente caso, a denúncia especificou detalhadamente a participação de
Wesley Vinícius de Moura, atribuindo-lhe a função de operacionalizar a movimentação financeira do crime, facilitando o recebimento e a distribuição dos valores subtraídos da
vítima.

A defesa sustenta que a denúncia seria genérica por não apontar a atuação direta de Wesley
,
no local do crime. Contudo, essa alegação desconsidera

que o crime de roubo e extorsão não exige a presença física do agente em todos os momentos da execução, bastando que tenha contribuído de maneira relevante para a prática do delito.

"
I
n
casu
”
,
a função de Wesley era essencial para a lavagem e distribuição dos valores ilícitos, o que demonstra liame subjetivo e materialidade
na
conduta
criminosa
apurada
.

Desta forma, a peça acusatória descreveu sua conduta de forma individualizada,
destacando que ele foi um dos responsáveis por fornecer contas bancárias para ocultar os valores oriundos do crime, demonstrando o nexo entre sua conduta e o crime de roubo majorado e extorsão.

Conclusivamente, temos que
a peça acusatória atendeu aos requisitos
estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal
, contendo a qualificação do
denunciado, a exposição circunstanciada do fato criminoso, a classificação do crime imputado e o rol de testemunhas.
Assim, a tese de inépcia da denúncia carece de fundamento
.

Sobr
e
a
matéria
, c
olho da jurisprudência:

“A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, inclusive em razão de seu suposto caráter genérico, assim como da ausência de justa causa, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.
Não há inépcia da denúncia quando a inicial narra o fato em todas as suas circunstâncias, permitindo a adequada compreensão da acusação, assim como o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Não há falar-se em ausência de justa causa quando a inicial acusatória apresenta elementos suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação”
(TJMT, N.U 0021261-09.2019.8.11.0055, PAULODA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023,
publicado
no DJE 23/6/2023).

No mesmo sentido
,
“(...) Se a inicial acusatória contemplou os requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição clara dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia, além do que, advindo sentença condenatória, houve a preclusão sobre tal matéria”
(TJMT, N.U 0005131-46.2019.8.11.0021, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 4/8/2021,
publicado
no DJE 11/8/2021).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

NULIDADE D
A JUNTADA DO
LAUDO TÉCNICO.

A defesa alega a nulidade da instrução processual, argumentando que o laudo pericial foi apresentado de forma extemporânea e utilizado pela acusação sem que fosse oportunizada à defesa a análise prévia do documento, o que teria resultado na violação ao princípio da paridade de armas, pois o Ministério Público teria obtido vantagem probatória ao interrogar o réu com base em documento ao qual a defesa não teve acesso.

Todavia,
entendo que
esta

preliminar
também
não
merece acolhimento.

Não há que se cogitar, no caso concreto,
a
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ainda que a instrução processual estivesse encerrada, não houve qualquer prejuízo à atuação defensiva, uma vez que
o

laudo pericial foi juntado
antes da apresentação das alegações finais pelo réu.

Dessa forma, restou assegurada à defesa a prerrogativa de falar por último no processo, além de ter sido oportunizado aos defensores o conhecimento e a análise do documento juntado aos autos, permitindo-lhes contraditá-lo em seus memoriais.

Em outras palavras, uma vez garantido à defesa o direito de se manifestar por último, não há nulidade decorrente da juntada de documentos após o término da instrução, mesmo porque, o art. 231 do Código de Processo Penal preceitua que
“(...) as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”
.

Acresça-se que não se reconhece nulidade quando a
inobservância
da regra processual não acarreta prejuízo as partes, e
m
observância

ao princípio
“
pas
de
nullité

sans

grief
”
(art. 563, CPP
).

Sobre o tema, já decidiu o e. Tribunal da Cidadania, “
mutatis mutandis”
:

“Hipótese na qual a parte, em seu recurso especial, aponta violação ao art. 402 do CPP,
ao argumento de que haveria nulidade processual, porquanto teriam sido juntados documentos pelo órgão ministerial, extemporaneamente, em suas alegações finais
. 3. O Tribunal a quo afastou a nulidade arguida por ausência de prejuízo à defesa, esclarecendo que,
embora encerrada a instrução criminal, a defesa se manifestou posteriormente em seus memoriais, inclusive, fazendo menção aos documentos juntados pelo Parquet, circunstância que evidencia a ausência de prejuízo com a eiva
. 4. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento de nulidade processual na hipótese em que não demonstrado efetivo prejuízo à parte”
. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.610.227/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020,
DJe
de 15/6/2020).

“
A juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é admitida, consoante art. 231 do CPP
. No caso concreto,
não se constata nenhum prejuízo (art. 563 do CPP), eis que a defesa apresentou alegações finais após a juntada de documentos
”.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.962.716/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 13/12/2021).

“
Ainda que assim não fosse, [d]e acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
salvo nos casos expressos em lei, no processo penal, admite-se a juntada de documentos posteriormente à instrução processual, em atenção ao que estabelece o artigo 231 do Código de Processo Penal, desde que assegurado o devido contraditório
”.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.450.449/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023).

Com efeito, “
A juntada nestes autos do relatório de monitoramento eletrônico do apelante
após o término da audiência de instrução não tem o condão de macular a presente ação penal, tampouco conduziria necessariamente à nulidade da sentença, pois foi observado o contraditório em alegações finais. Além disso, a condenação não foi lastreada unicamente no referido documento, mas pela prova oral produzida em ambas as fases da instrução processual. Ademais, para o reconhecimento de nulidade, é necessária a demonstração de prejuízo às partes, nos termos preconizados no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado na hipótese
.”. (N.U 0000067-49.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, publicado no DJE 05/02/2024).

Conclusivamente, é pacífico que, no âmbito das nulidades no processo penal, vigora o princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
”
, segundo o qual o reconhecimento de uma nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

A defesa dos apelantes su
scitou
, em sede preliminar, a
n
ulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase investigativa, alegando suposta inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Argumenta-se que o procedimento teria sido conduzido de forma irregular, violando o devido processo legal e comprometendo a validade da prova.

No entanto, tratando-se de matéria estreitamente relacionada com o mérito, faz-se conveniente a análise conjunta.

DO MÉRITO

PRETENSA ABSOLVIÇÃO

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante
nº 317.3.2022.15394

de id. 214013082;
Boletim de Ocorrência nº
2022.269145 e
2022.266982
de
id.
2022.266982 e 214013085
;
Termo de Apreensão nº
2022.16.384320 de id. 214013090;
Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de
id. 214013095
;
Relatório de id.
214010907
.

Auto de Prisão em Flagrante
nº 316.3.2022.15379
; Boletim de Ocorrência nº 2022.
268093
; Termo de Apreensão nº
20
22.16.383398,
todos de id. 214010909.

Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2022.16.384048
;
Boletim de
Ocorrência nº2022.268001,

todos
de id.
214010910
.

Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.384815; Laudo Pericial
nº 1.1.02.2022.025963-01; Auto de Avaliação Indireta nº 2022.16.393996;
Termo de reconhecimento de pessoas nº 2022.16.395237 / 2022.16.395254
, todos de id. 214010912
.

Relatório Técnico nº 44/2023-NI/DERFVA/PJC de id.

214011096; Relatório Técnico nº 48/2023 de id. 214011098; Relatório Técnico nº
46
/2023-NI/DERFVA/PJC de id.
214011099; Relatório Técnico nº 4
7
/2023-NI/DERFVA/PJC de id.
214011100
.

Do mesmo modo, a
autoria

resta
comprova
da
a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O
apelante

Anderson Willian da Silva
, ao ser interrogado em juízo, declarou que conhece
Wesley Vinícius de Moura
há mais de um ano. Afirmou que foi vinculado aos fatos porque uma pessoa identificada como
Abraão
solicitou que disponibilizasse uma conta bancária para recebimento de valores, oportunidade em que indicou
Wesley Vinícius de Moura
como alguém que poderia atender a esse pedido.
(Extraído da mídia de id.
214011018).

O
apelante

Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira
, em seu interrogatório judicial, negou a autoria dos fatos. Declarou que
Wesley Vinícius de Moura
é a única pessoa envolvida que conhece, e que apenas lhe emprestou a conta bancária. Informou possuir uma deficiência física e uma pequena tatuagem no braço. Acrescentou que, na data dos fatos, permaneceu em casa durante o dia e, à noite, fez uma entrega; ao retornar, pediu um lanche e foi dormir. Declarou ainda que não costuma frequentar o município de
V
árzea Grande
e que desconhece a localização da empresa
“Gesso e Forro”
.

(Extraído da mídia de id. 214011020).

O
apelante

Wesley Vinícius de Moura
, ao ser interrogado em juízo, também negou a autoria dos fatos. Afirmou conhecer
Anderson Willian da Silva
e
L
yncon

D
ominyke

da Silva Oliveira
. Relatou que, na data dos fatos, estava na casa de seu sogro quando recebeu uma ligação telefônica de
Anderson Willian da Silva
, que solicitava uma conta bancária para receber um suposto pagamento de uma motocicleta. Em seguida, solicitou que
L
yncon

D
ominyke

da Silva Oliveira
fornecesse seus dados bancários para atender à solicitação e repassou tais informações a
Anderson Willian da Silva
. Alegou que, naquela noite, dormiu cedo e, ao acordar, encontrou várias ligações telefônicas de
Abraão
e de
Anderson Willian da Silva
. Acrescentou que
Abraão
seria o comprador da motocicleta e que, assim como os demais réus, não costuma frequentar
Várzea Grande
, desconhecendo a localização da empresa
“Gesso e Forro”
. Informou, ainda, que recebeu uma multa de trânsito por in
fração cometida na estrada de
Chapada dos Guimarães-MT
,

no dia do fato
.

(Extraído da mídia de id. 214011021).

A vítima

Viviane Gonçalves da Silva
, ao ser interrogada em juízo, declarou que, no dia dos fatos, chegou à sua residência por volta das
19h40
. Ao se dirigir à porta da cozinha, foi rendida por um dos assaltantes, que
imediatamente amordaçou sua boca
. Tentou fugir, mas um dos criminosos apontou uma arma para sua cintura e afirmou que já sabia tudo sobre sua vida, inclusive que
ela morava sozinha
.

Relatou que os assaltantes perguntaram se alguém chegaria à residência e exigiram sua colaboração. Em seguida, a colocaram deitada de bruços na cama e cobriram sua cabeça com uma toalha, ordenando que
não olhasse para eles
. Contou que, em determinado momento, acidentalmente olhou para um dos assaltantes, que, em resposta, desferiu um
soco em seu rosto
, resultando na
fratura de um dente
.

Narrou que os assaltantes exigiram suas
senhas bancárias
e realizaram uma
transação via PIX no valor de R$ 1.000,00
. Enquanto era vigiada por um deles, percebeu que havia
mais dois ou três indivíduos na casa
, além de alguém que
conversava com um terceiro por telefone
. Informou que os criminosos
subtraíram joias, perfumes, roupas íntimas, biquínis, um jogo de panelas e vestuário em geral
. Ressaltou que permaneceram em sua residência por aproximadamente
três horas
, período no qual
consumiram todas as cervejas que estavam em sua geladeira
.

Afirmou que, durante o assalto,
adormeceu
e, quatro dias depois, notou que
sua mão estava roxa
, motivo pelo qual procurou atendimento médico. No hospital, foi informada de que os ferimentos poderiam ser decorrentes de
perfuração por agulha
, razão pela qual acredita que
lhe aplicaram algum medicamento para sedação
. Após o ocorrido, constatou a presença de
manchas de sangue espalhadas pela casa
e precisou realizar diversos exames para verificar
possível contaminação por doença sexualmente transmissível
.

A vítima relatou que foi deixada
amarrada pelos assaltantes
e, ao acordar no dia seguinte, teve que se libertar sozinha. Conseguiu recuperar seu veículo, porém
não recuperou os demais bens subtraídos
. Salientou que o
roubo do veículo foi amplamente divulgado nas redes sociais
e, no dia seguinte,
Jaqueline
avistou o carro sendo conduzido por um dos assaltantes no bairro
Cristo Rei, em Várzea
Grande-MT
.

Afirmou que viu os criminosos tanto
no momento em que
foi rendida quanto durante o assalto
, conseguindo identificar que
possuíam tatuagens
, o que possibilitou seu
reconhecimento pessoal
. Informou que a tatuagem que conseguiu reconhecer ficava no
antebraço direito de um dos assaltantes
. Esclareceu que
realizou o reconhecimento fotográfico e, posteriormente, o reconhecimento pessoal
.

Relatou que, durante o assalto,
passou mal diversas vezes
, e os criminosos verificavam sua condição enquanto
ela pedia para retirarem a toalha que cobria seu rosto
. Informou que os assaltantes
se esconderam em uma casa situada defronte à sua residência
, aguardando o momento de sua chegada. Ressaltou que
registrou o boletim de ocorrência apenas na manhã seguinte
, pois
estava muito abalada
. Acrescentou que, inicialmente, relatou a terceiros que
o roubo havia ocorrido rapidamente
, mas, posteriormente, percebeu que
havia sido dopada
.

Por fim, declarou que, durante a ação, informou aos assaltantes que
não se sentia bem
, ao que eles responderam que
logo ficaria calma
. Destacou que, após o crime, a polícia esteve em sua residência e localizou, nos fundos do quintal, um
pedaço de carne envenenado
, que, acredita,
teria sido deixado pelos criminosos para matar seu cachorro
.
(extraído das mídias de id
s
.
214011105, 214011114, 214011125, 214011135 e 214011144).

Em complemento ao relato da vítima,
a testemunha
Jaqueline Gomes dos Santos
declarou que, na data dos fatos,
tomou conhecimento do assalto
por meio de mensagens compartilhadas por seus amigos no aplicativo
WhatsApp
. No dia seguinte, por volta das
5h da manhã
, quando saía de casa para trabalhar,
avistou o veículo roubado
trafegando em
baixa velocidade
, passando
próximo a ela
, o que a fez sentir
medo
.

A informante relatou que, imediatamente,
entrou em contato com a vítima
, informando-lhe que havia visto o veículo. Esclareceu que
reconheceu o automóvel
tanto pela
cor
quanto pelo
adesivo na parte traseira, com o nome do candidato Emanuel
. Na ocasião, também conseguiu visualizar o
condutor
.

Posteriormente, dirigiu-se até a
Delegacia de Polícia
, onde
reconheceu
Lyncon

Dominyke
como o condutor do veículo roubado
. Ressaltou que o
reconhecimento pessoal
foi realizado em
ambiente reservado
, no qual
Lyncon

Dominyke
estava perfilado com outras cinco pessoas
e
não podia vê-la
. Afirmou, ainda, que a
vítima não estava presente no reconhecimento pessoal
, o qual foi conduzido em
conformidade com os procedimentos legais
.

(extraído da mídia de id. 214011104).

O
informante Fernando Damião Rodrigues de Andrade
, ao ser ouvido em juízo, afirmou que, na data do crime, o acusado Wesley Vinícius de Moura e sua companheira estavam em sua casa, uma vez que era o dia de seu aniversário.

Além disso, relatou que, na terça-feira, foram a um restaurante na estrada de Chapada e que, no dia seguinte, ou seja, na quarta-feira, Wesley Vinícius de Moura foi preso.
(extraído da mídia de id. 214011017).

A
informante Laura
Rafaelly
Bastos
, esposa do acusado
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira, ao ser ouvida em juízo, relatou, em síntese, que, no dia dos fatos, ela e o acusado permaneceram em casa. Além disso, afirmou que, à noite, comprou um lanche, o que, segundo ela, serviria como álibi.

Acrescentou, ainda, que
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira possui uma tatuagem no braço direito e outra pequena no braço esquerdo.
(extraído da mídia de id. 214011016).

A informante
Pamela Talita de Moura,
ao ser inquirida em juízo, afirmou que o acusado Wesley Vinícius de Moura não praticou o roubo, pois, segundo ela, na data dos fatos, ele estaria em Chapada dos Guimarães-MT.

Além disso, relatou que, nessa ocasião, o acusado participava de uma festa de aniversário e que, na mesma data, recebeu uma multa de trânsito em razão de seu veículo.
extraído da mídia de id. 214011015).

O
Policial Militar Thiago Ribeiro de Melo
, ao ser inquirido em juízo, relatou que recebeu informações sobre um
roubo ocorrido no bairro Ponte Nova
, no qual a vítima
teve sua liberdade restrita
, sendo
mantida em cárcere pelos réus
, que subtraíram
bens de sua residência e o veículo HB20
.

Informou que, logo após o crime, a vítima
relatou que as transferências via PIX haviam sido realizadas para Marlon Eduardo Pereira Vitor
, residente em
São José do Rio Claro-MT
. Acrescentou que Marlon
possuía necessidades especiais
, mas que a
polícia local tinha conhecimento de que seu irmão era um criminoso contumaz
. Diante disso,
os policiais abordaram o irmão de Marlon
, que
exibiu o comprovante da transferência em seu celular
e afirmou que
havia apenas emprestado sua conta bancária para receber o valor, a pedido de
Lyncon

Dominyke
, residente em Cuiabá-MT
.

A partir dessas informações,
uma equipe policial agendou um encontro com
Lyncon

Dominyke
em Cuiabá-MT
. No momento da abordagem,
ele confessou que recebeu o PIX oriundo da extorsão e que repassou parte do valor para Wesley Vinícius de Moura
, além de
indicar o endereço onde este poderia ser localizado
.

Na sequência, a
guarnição policial se deslocou até a residência de Wesley Vinícius de Moura
, ocasião em que
ele confessou ter recebido os valores transferidos pela vítima Viviane
e afirmou
ter repassado a quantia para Anderson
, conhecido pela alcunha de
“Corre de Milhão”
, residente no
bairro Alvorada, em Cuiabá-MT
.

Em continuidade às diligências, a equipe
logrou êxito na detenção de Anderson
, que estava
na posse de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie
. No mesmo dia,
Lyncon

Dominyke
, Wesley Vinícius de Moura e Anderson foram presos em flagrante
.

No dia seguinte, a guarnição foi
informada de que o veículo HB20 subtraído seria utilizado em uma nova ação criminosa contra uma joalheria
. Diante dessa informação,
a polícia se deslocou até o ponto de encontro dos criminosos em Várzea
Grande-MT
, onde
conseguiu abordar o acusado
Erival
, enquanto seu comparsa
conseguiu fugir do local
.

Por indicação de
Erival
, os policiais
localizaram o automóvel HB20, que estava escondido
. Ressaltou, ainda, que
Erival
e Anderson Willian não são moradores de Cuiabá-MT
.
(extraído da mídia de id.
214011014
).

O
Policial
Marcell
de Carvalho Correa
, ao ser inquirido em juízo, relatou que
participou da prisão de
Erival
, conhecido pela alcunha de
“Menor”
, mas
não presenciou a prisão dos demais acusados
.

Informou que
foi acionado para prestar apoio a uma abordagem policial
em um veículo
onde havia suspeita da presença de um acusado
. A equipe
logrou êxito na abordagem e na prisão de
Erival
, porém
o outro ocupante do veículo conseguiu fugir
.

Acrescentou que, por indicação de
Erival
, a polícia localizou o veículo HB20 nos fundos de uma residência. Informou, ainda, que
Erival
confessou à guarnição ter participado do assalto, alegando que cometeu o crime devido a dívidas com a organização criminosa Comando Vermelho.
(extraído da mídia de id.
214012512
).

Cotejando as provas constantes nos autos, observa-se que o conjunto probatório revela, de forma robusta e coesa, a autoria e materialidade delitivas em relação aos apelantes Anderson Willian da Silva,
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira e Wesley Vinícius de Moura.

A narrativa da vítima Viviane Gonçalves da Silva, prestada em juízo, é detalhada e coerente, descrevendo com precisão o modo de execução do crime, a restrição de sua liberdade e a violência empregada pelos agentes. A vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e psicológico, sendo amordaçada, agredida e possivelmente sedada pelos criminosos, circunstâncias que conferem gravidade acentuada ao crime de roubo majorado, praticado com emprego de arma e restrição de liberdade.

Verifica-se que
o reconhecimento de pessoas
realizado pela
vítima Viviane Gonçalves da Silva
foi conduzido de forma legal e respaldado por outros elementos probatórios, afastando qualquer alegação de nulidade ou incerteza quanto à identificação dos apelantes como autores do crime.

A vítima, em ambas as fases processuais, demonstrou segurança ao descrever as características físicas dos criminosos, apontando detalhes como a presença de tatuagens e a fisionomia dos assaltantes, elementos que foram decisivos para a sua posterior identificação.

O reconhecimento pessoal ocorreu em duas fases distintas: primeiramente, por meio de reconhecimento fotográfico realizado ainda na fase investigativa e, posteriormente, em sede de reconhecimento presencial, durante a instrução criminal.

Como já asseverado, n
o procedimento realizado na delegacia, a vítima identificou os réus a partir de fotografias, apontando características que lhes eram peculiares, sobretudo em relação às tatuagens e à fisionomia
e ainda
que o reconhecimento fotográfico, isoladamente, não seja suficiente para fundamentar um decreto condenatório, no caso concreto ele foi corroborado por outros elementos probatórios, o que lhe confere validade jurídica.

Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima reafirmou, de maneira convicta, a identificação dos apelantes, detalhando a atuação de cada um na empreitada criminosa.
Ressalte-se que, no momento do assalto, a vítima teve contato visual com os criminosos em mais de uma ocasião, sendo que, em determinado momento, ao olhar diretamente para um dos autores, foi agredida com um soco no rosto
, o que demonstra que sua memória acerca dos fatos se consolidou em circunstâncias de forte impacto emocional.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, quando o reconhecimento pessoal é feito de maneira firme e coerente pela vítima, sem hesitação ou contradições, ele adquire especial relevância, sobretudo quando apoiado em outros elementos de prova.

Não bastasse isso, a testemunha Jaqueline Gomes dos Santos,
de forma independente, reconheceu
Lyncon

Dominyke
como o condutor do veículo subtraído
, reforçando ainda mais a vinculação do apelante à cena do crime.
Além disso, a testemunha relatou ter observado o veículo trafegando em baixa velocidade na manhã seguinte ao crime, o que a levou a alertar a vítima e as autoridades policiais.

Portanto a
validade do reconhecimento fotográfico, est
á

alicerçada
em um contexto de coerência probatória, não configurando vício processual.

Com efeito, a eventual inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não acarreta, por si só, a nulidade do ato. Nessas circunstâncias, cabe ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade, avaliar o valor probatório do reconhecimento, especialmente quando confrontado com outras evidências constantes dos autos.

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça: "
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova"
.

Em relação aos
depoimentos das informantes Laura
Rafaelly
Bastos, Pamela Talita de Moura e Fernando Damião Rodrigues de Andrade
não possuem força suficiente para afastar a robustez do conjunto probatório que aponta para a participação ativa dos apelantes no crime.

A alegação de
Laura
Rafaelly
Bastos
, segundo a qual
Lyncon

Dominyke
permaneceu em casa na noite do crime e comprou um lanche, configura-se como um álibi frágil, uma vez que não é corroborado por provas objetivas e contradiz os elementos colhidos na investigação, como o reconhecimento realizado pela testemunha Jaqueline Gomes dos Santos, que o identificou conduzindo o veículo subtraído no dia seguinte ao crime.

O depoimento de
Pamela Talita de Moura
, que afirmou que Wesley Vinícius de Moura estava em Chapada dos Guimarães na data dos fatos, também se mostra isolado e contraditório em relação aos demais elementos probatórios.
Contudo, a análise minuciosa dos autos revela que o
auto de infração de trânsito foi posterior ao crime
, no caso, no dia seguinte às 14h
, o que não comprova sua ausência do local dos fatos no momento da execução do delito.

Já
Fernando Damião Rodrigues de Andrade
declarou que Wesley Vinícius estava em sua residência, pois era o dia de seu aniversário. Contudo, tal versão não encontra respaldo nos registros técnicos, que indicam sua comunicação com os demais envolvidos e a intermediação para o recebimento dos valores oriundos do crime. Além disso, a simples presença do acusado em outro local durante parte do dia não afasta sua participação no crime, especialmente diante da existência de divisão de tarefas no grupo criminoso.

Dessa forma, os depoimentos das informantes, além de parciais, carecem de elementos objetivos que possam infirmar a condenação, não se sobrepondo às provas técnicas, ao reconhecimento pessoal e ao restante do conjunto probatório colhido nos autos.

Este Tribunal Estadual tem entendido, de forma reiterada, que
“A “invocação de álibitransfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 do CPP, ônus, que não satisfeito, como in
casu
, desacredita a prova pretendida”
(N.U 1017016-06.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 01/09/2023).

Com efeito, a
análise dos dados extraídos dos dispositivos móveis
dos réus, aliada à geolocalização de seus aparelhos e ao teor das mensagens trocadas entre os envolvidos, evidencia uma estrutura criminosa organizada, desmentindo cabalmente a tese defensiva de mero empréstimo de contas bancárias.

A análise do telefone celular de
Anderson William da Silva
identificou registros de mensagens trocadas com
Patrick Hernandes
, em que discutiam a divisão do dinheiro e a necessidade de realizar saques rapidamente. Em uma das conversas, Anderson, identificado pelo número
(12) 99610-8079 (Stone)
, recebe a seguinte mensagem de Patrick:

"Tem que sacar esses mil aí já mano, entendeu? Depois passa a visão até agora, dois de
Elinho
entendeu? Não pode perder não, é
dos cara
lá, tira a porcentagem tem que entregar
pro

cara
, estão na bala.".

Essa troca de mensagens demonstra, de forma inequívoca, que Anderson tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos valores e atuava ativamente na distribuição dos montantes entre os membros do grupo criminoso.

A menção a terceiros interessados no dinheiro (
“é
dos cara
lá”
) indica que a estrutura criminosa envolvia mais participantes, reforçando a caracterização do crime de
associação criminosa
.

No que tange a
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira
, a análise forense de seu telefone revelou movimentações suspeitas relacionadas aos valores subtraídos da vítima.

O relatório destaca que
Lyncon
foi identificado como um dos beneficiários diretos dos repasses financeiros, sendo que
os valores recebidos foram rapidamente redistribuídos
, estratégia utilizada para dificultar o rastreamento pela
polícia.

Além disso, a geolocalização do dispositivo móvel aponta que
seu celular estava ativo na área próxima ao crime durante a execução dos fatos
, o que contradiz sua alegação de que permaneceu em casa naquela
noite.

O
Relatório Técnico nº 048/2023
revela que Anderson William da Silva mantinha comunicações diretas com outros indivíduos, nas quais mencionava transações financeiras vinculadas a valores ilícitos. Não apenas participava ativamente da movimentação dos montantes subtraídos da vítima, como também dava instruções sobre a operacionalização dos repasses.

Dessa forma, resta evidente que o apelante não era um mero intermediário ocasional, mas, ao contrário, integrava um esquema delitivo articulado, voltado à prática reiterada de crimes patrimoniais. Ademais, o conteúdo das mensagens analisadas demonstra a habitualidade criminosa, indicando que Anderson já possuía experiência na ocultação e dissimulação de valores oriundos de atividades
ilícitas.

Em reforço, o
Relatório Técnico nº 046/2023
apresenta elementos contundentes que comprovam a participação de
Wesley Vinícius de Moura
na logística financeira do crime. A partir da análise dos diálogos armazenados em seu aparelho celular, restou comprovado que Wesley não apenas forneceu contas bancárias para a recepção dos valores ilícitos, mas também atuou na redistribuição dos montantes entre os comparsas
.

A análise dos registros financeiros
evidencia
que ele foi destinatário de parte dos valores obtidos ilicitamente. Além disso, conversas extraídas de seu telefone demonstram que ele atuou como intermediário no fornecimento de contas bancárias para movimentação dos recursos. As mensagens trocadas entre Wesley e Anderson mostram a preocupação em evitar rastros
:

"Joga na conta do cara primeiro, depois repassa, porque se cair direto já era.
"
.

Esse trecho evidencia um claro esforço dos envolvidos para ocultar a origem ilícita dos valores, indicando que Wesley não apenas sabia do crime, como também
teve papel essencial na operacionalização financeira da empreitada criminosa
.

Nesse sentido, as mensagens trocadas entre o apelante e Anderson William da Silva são reveladoras, pois demonstram que ambos estavam conscientes da origem criminosa dos recursos e adotavam estratégias para evitar o rastreamento dos valores. A narrativa defensiva, segundo a qual Wesley teria apenas cedido sua conta bancária sem qualquer ciência dos fatos, mostra-se inteiramente dissociada da realidade
probatória.

Além disso, o
Relatório Técnico nº 044/2023
reforça o arcabouço probatório ao demonstrar, por meio da geolocalização dos aparelhos celulares apreendidos,
que Anderson William da Silva esteve em locais estratégicos no momento do crime
.

A análise das Estações Rádio Base (
ERBs
) revela que seu celular permaneceu por tempo significativo em uma área compatível com o local da ocorrência criminosa, em horários que coincidem com a execução do delito.

Tal constatação contradiz a alegação do apelante de que não teria estado nas proximidades, demonstrando que sua versão em juízo busca apenas afastar sua responsabilidade penal sem qualquer respaldo técnico. Ademais, a movimentação do sinal do aparelho ao longo do dia indica que Anderson estava em deslocamento, o que é coerente com a versão da vítima e das testemunhas sobre o planejamento e execução do
crime.

Ainda no campo das provas periciais, o
Relatório Técnico nº 047/2023
expõe o envolvimento de
Irisnete
de Oliveira Rodrigues, companheira de Anderson, na operacionalização das transações financeiras ilícitas. Os diálogos analisados demonstram que Anderson solicitou que
Irisnete
disponibilizasse contas bancárias para a movimentação dos valores subtraídos da vítima, o que evidencia o caráter premeditado da ação criminosa.

Mais do que isso, as mensagens trocadas entre os envolvidos revelam a existência de um esquema bem estruturado, no qual cada integrante desempenhava uma função específica para garantir o êxito do crime e dificultar o rastreamento dos recursos.

Assim, resta configurado não apenas o delito de roubo majorado e extorsão, mas também o crime de associação criminosa, dada a divisão de tarefas e a continuidade delitiva observada nas comunicações
interceptadas.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)
.

Acresça-se que,
faz-se imperiosa manter
a condenação pelo delito de
roubo
majorado
e extorsão

“quando
a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021)
.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados
aos apelantes
, tudo a confirmar a ocorrência
das práticas delituosas
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
, testemunha e vítima
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO

Por consequência, não há qualquer consistência no
pedido de desclassificação do crime de roubo majorado para receptação
formulado pelo apelante
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira
,
pois a
versão apresentada em juízo, no sentido de que não teria participado da subtração, revela-se totalmente inverossímil.

A defesa sustenta que o réu teria
apenas fornecido contas bancárias
para a movimentação dos valores subtraídos da vítima, sem participação direta na execução do roubo, o que afastaria a configuração do crime de roubo
majorado.

Todavia, essa alegação se baseia exclusivamente no relato do próprio acusado em juízo,
desconectando-se das provas técnicas, documentais e testemunhais produzidas na instrução criminal
. O conjunto probatório demonstra que
Lyncon

não apenas cedeu suas contas bancárias, mas também recebeu parte dos valores subtraídos, repassando-os para outros envolvidos na empreitada criminosa
.

A condenação deve ser mantida, pois há elementos suficientes para demonstrar que o apelante
integrou ativamente a organização criminosa e concorreu para o êxito do crime, afastando qualquer hipótese de participação meramente acessória ou de receptação culposa
.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

“É inviável a desclassificação postulada pelo apelante do delito de roubo circunstanciado para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime previsto no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, inciso
I, do
Código Penal.” (N.U 0000721-53.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
publicado
no DJE 18/02/2025).

Assim, o argumento apresentado pelo apelante não se sustenta, pois não há fundamentos plausíveis para a desclassificação do delito para receptação. Como já mencionado, sua versão está dissociada dos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

No que se refere
ao

pleito de aplicação da pena-base no mínimo legal aos apelantes
,
vejo que assim já foi estabelecido pelo magistrado singular,
pois
não negativou nenhum vetor das circunstâncias judiciais
, motivo pelo qual, não há interesse recursal.

PLEITO
D
E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

A tese defensiva que busca afastar a
agravante da reincidência
em favor de
Wesley Vinícius de Moura
não encontra respaldo jurídico ou fático, devendo ser prontamente rechaçada
, pois a defesa alega que o fato
de
Wesley

ter cometido o
novo
crime
após o reconhecimento da prescrição
da pretensão
executória

pelo juízo da execução
imped
iria

o reconhecimento da reincidência, o que não se sustenta.

Com efeito, a
análise minuciosa dos autos, incluindo a Guia de Execução Penal
de

n
º 20004116520218110042
e os
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), confirma
m
que Wesley preenche os requisitos para ser considerado reincidente, justificando a exasperação da pena com base no artigo 63 do Código Penal.

Isso porque a
consulta ao Executivo de Pena revela que Wesley foi condenado anteriormente em ação penal transitada em julgado, tendo sido
reconhecido pelo juízo da execução a extinção
a
punibilidade
pela prescrição da
pretensão execut
ória
em 04/02/
2022.
Contudo, o crime atual foi cometido
em 26/09/2022
, ou seja,
antes de transcorrido o prazo
depurador
de 5 anos
,

previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal
.

Portanto, o apelante
ainda ostentava a condição de reincidente quando praticou o novo delito
, não havendo qualquer fundamento para afastar essa circunstância.

A
defesa
ao
argumenta
r
q
ue a prescrição da pretensão executória
afastaria a reincidência
,
contraria
o entendimento pacificado do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
,
pois n
o julgamento do
A
gRg

no HC nº 885517 - SP (2024/0013712-2), a Quinta Turma do STJ assentou que
a prescrição da pretensão executória impede apenas a execução da pena, mas não elimina os efeitos penais secundários da condenação
, como a
reincidência e os maus
antecedentes
, vejamos:

"...A declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória pressupõe a existência de condenação criminal irrecorrível. A sua declaração afasta apenas a existência do direito estatal de executar a pena constante do título judicial transitado em julgado,
mas não os consectários que dele advêm, como a reincidência
."

(STJ -
AgRg
no HC: 885517 SP 2024/0013712-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024).

A decisão reafirma que
a reincidência deve ser considerada
sempre que houver uma condenação anterior transitada em julgado
,

ainda que a pena não tenha sido cumprida devido à prescrição da execução
.

No caso de Wesley, sua
c
ondenação anterior transitada em julgado permaneceu eficaz para fins de reincidência, pois o novo delito foi cometido antes de transcorrido o prazo de 5 anos da extinção da punibilidade pela prescrição da
execução.

Dessa forma, a decisão condenatória manteve seus
efeitos penais secundários
, impedindo qualquer afastamento da
reincidência
na dosimetria da pena.

Assim,
a condenação deve ser mantida com o devido aumento da pena pela reincidência
, sendo inviável qualquer modificação na dosimetria fixada na sentença.

AFATAMENTO DA AGRAVANTE
GENÉRICA
DE LIDERANÇA ART. 62, INC. I, DO CP.

Acerca do
Pedido de Desconsideração da Agravante do Artigo 62, Inciso I
, do Código Penal
, a
defesa argumenta que não há comprovação de que Anderson tenha coordenado a ação criminosa, mas essa alegação se mostra insustentável diante das evidências extraídas dos relatórios técnicos e da instrução processual.

A análise dos registros obtidos a partir das
conversas interceptadas
e dos
dados de geolocalização
demonstra que Anderson
supervisionava os demais envolvidos e determinava a divisão dos valores obtidos no crime.

Durante a execução do delito, Anderson
questionou se a pessoa identificada como
“Fe”
havia recebido em sua conta o valor extorquido da vítima
, demonstrando pleno controle sobre a distribuição dos valores. Além disso, afirmou categoricamente:
“...os guris vão segurar até as 05:00 da manhã lá entendeu? (...)
muer

tá
com quinhentos mil na conta...”
(sic)
, revelando que não apenas tinha ciência da execução do crime, mas também
orientava e supervisionava os comparsas.

Ademais, Anderson
deu ordens diretas a
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira
sobre a necessidade de movimentar rapidamente os valores e garantir a distribuição correta entre os membros da organização. Em uma das mensagens, ele instrui
u
:
“Pois é, pois é, mas tem que sacar esses mil aí já mano
,
entendeu?
!
depois passa
á
visão até agora dois de
elinho
,
entendeu?
!
não pode
perde
não
,
é
dos cara
lá, tira a porcentagem
,
tem que entregar pro cara
,
estão na bala”
.
(sic)

Esse comando revela
posição de liderança e organização do crime
, afastando qualquer possibilidade de afastamento da agravante. Além disso,
os relatórios técnicos ratificam sua influência sobre os demais comparsas
, detalhando a divisão de tarefas e a comunicação estabelecida entre os agentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que
a
agravante do artigo 62, I, do Código Penal incide quando há prova da atuação de um dos réus na organização e supervisão da empreitada criminosa
, independentemente de sua presença física no momento da execução. No caso concreto,
Anderson não apenas organizou o crime, como também monitorou sua execução e assegurou a repartição do produto do delito
, justificando plenamente a incidência da agravante.

Demonstrado que o apelante “
promoveu e organizou os demais agentes na execução do delito, impõe-se a manutenção da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal
” (TJMT,
Ap
nº 1000272-64.2022.8.11.0085 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 11.4.2023).

Diante desse contexto,
não há amparo para o afastamento da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal
, conforme requerido pela defesa, uma vez que restou devidamente comprovada a função de organização e direção exercida pela recorrente na prática criminosa.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Quanto a
pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea
, a i.
Defesa
do apelante Anderson
sustenta a existência de erro
em não se reconhecê-la
. Contudo, sem razão a defesa.

Isso porque, na presente hipótese, diferentemente do que pretende fazer crer a Defesa, não houve o reconhecimento pelo réu da prática criminosa, ao revés, o que se tem é a negativa do acusado em ambas as fases da persecução criminal, afastando de si qualquer conduta ilícita.

Com efeito, ao analisar os interrogatórios e demais documentos processuais, verifica-se que em nenhum momento o apelante confessou os fatos narrados na denúncia.

Pelo contrário, Anderson negou categoricamente sua participação no crime, limitando-se a apresentar uma versão que buscava dissociá-lo dos atos executórios, alegando que conhecia Wesley Vinícius de Moura há mais de um ano e que apenas teria indicado Wesley como alguém que poderia fornecer uma conta bancária para um terceiro identificado como "Abraão
".
Essa postura evidencia
pretenso
afastamento da sua responsabilidade penal, e não uma confissão, nem mesmo parcial.

Ademais, o STJ firmou, na Súmula 545, que a confissão só pode ser reconhecida como atenuante quando for utilizada como fundamento para a condenação. No caso concreto, a condenação de Anderson se baseou em outros elementos probatórios sólidos, tais como relatórios técnicos, interceptações telefônicas, depoimentos da vítima e testemunhas, e movimentações financeiras ilícitas, sendo a suposta confissão irrelevante.

Assim, considerando que as declarações do apelante
foram no sentido de
afastar de si a prática do ilícito imputado, não é possível a incidência da atenuante da confissão espontânea. Conforme, entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022).

Conclusivamente, a confissão espontânea exige o reconhecimento integral ou parcial de fatos essenciais à condenação. No presente caso, Anderson minimizou seu papel e negou aspectos fundamentais do crime, buscando afastar sua responsabilidade. Assim, sua versão não pode ser considerada uma confissão idônea para a concessão da atenuante, sendo imperativo rejeitar o pleito de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal.

PRETENSO AFASTAMENTO DAS CAUSA
S
DE AUMENTO
.

EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.

Quanto ao afastamento da
causa de aumento de pena

pelo
emprego de arma de fogo
, porque esta não foi apreendida, nem periciada
, temos que não
procede
.

Com efeito
, o emprego da arma de fogo foi indicado, de forma segura e coerente
pela
vítima.

Nesse contexto, mostra-se irrelevante a falta de apreensão do artefato bélico, sobretudo porque este Tribunal tem firme entendimento, consolidado no Enunciado Orientativo n. 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, de que “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Portando, de rigor a manutenção da correlata causa de aumento de pena.

RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA
.

Igualmente, não prospera o
pedido de exclusão da causa de aumento de pena
referente
à restrição da liberdade das vítimas
.

Os relatos
da vítima são firmes ao afirmar que
foi mantida de bruços, com a cabeça coberta, enquanto eles subtraíam bens e realizavam transferências financeiras
. Além disso, a vítima narrou que
foi dopada durante o crime e apenas depois percebeu a extensão da restrição
sofrida.

O depoimento da vítima também foi corroborado pelos elementos técnicos extraídos das investigações
, pois a prova técnica indicou que
os criminosos permaneceram na residência da vítima por aproximadamente três horas, consumindo bebidas alcoólicas e vasculhando a casa, o que denota uma restrição da liberdade que extrapolou o necessário para a consumação do
roubo
,
o que é compatível com a
causa de aumento combatida
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a restrição da liberdade que ultrapassa os limites do necessário para a consumação do roubo configura
a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, V, do Código Penal
, sendo irrelevante o tempo exato de duração da privação de liberdade, desde que fique demonstrada sua finalidade de garantir o êxito da subtração ou assegurar impunidade ao delito.

O TJMT já decidiu que a majorante do inciso V do §2º do art. 157 do Código Penal deve ser mantida quando há prova de que a restrição da liberdade supera o necessário para a prática do crime patrimonial (N.U 1005521-11.2023.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, julgado em 19/06/2024).

Portanto, é impositiva a manutenção da causa de aumento. Estão comprovadas, além de dúvida razoável, a materialidade e autoria do crime, assim como as circunstâncias que justificam as majorantes de uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade.

CONCURSO DE PESSOAS
.

A Defesa requesta o decote da
causa de aumento do concurso de pessoas.
No entanto, a referida majorante encontra-se suficientemente demonstrada, diversamente do sustentado pela ilustre Defesa.

Os depoimentos da
vítima Viviane Gonçalves da Silva
, da
testemunha Jaqueline Gomes dos Santos
e dos
policiais militares
que atuaram na ocorrência demonstram que
os apelantes agiram de maneira conjunta, previamente ajustados, com a atribuição de funções específicas na execução do
crime.
Segundo apurado, os réus contavam com
uma máquina de cartão magnético e uma chave PIX específica para receber valores provenientes da extorsão
, o que evidencia um planejamento prévio e uma divisão organizada de tarefas.

No que se refere à dinâmica do crime, constatou-se que
os assaltantes assumiram papéis distintos e complementares
. Enquanto
alguns restringiam a liberdade da vítima e subtraíam seus bens
, outros
providenciavam a movimentação financeira dos valores obtidos ilicitamente
, garantindo a rápida redistribuição do montante entre os envolvidos. Esse
“
modus operandi
”
evidencia o
dolo conjunto na prática criminosa
, tornando imperiosa a incidência da majorante pelo concurso de pessoas.

Este Tribunal de Justiça entende que
“a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes, quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”
(TJMT,
Ap
nº 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Desta forma, inviável o afastamento da
causa de aumento
do concurso de pessoas, po
rquanto restou evidente o
conluio para a prática delitiva, tendo um aderido à conduta do outro, devendo incidir a
majorante
e
,
portanto,
não há que se falar em decote.

PRETENSA REDUÇÃO DO
“
QUANT
UM
”
APLICADO NA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO.

No que se refere ao
crime de roubo majorado
, observa-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal e, posteriormente, aumentada em
dois terços (2/3) ante as majorantes pelo emprego de arma de fogo, pela restrição de liberdade da vítima e pelo concurso de
pessoas.
Esse aumento encontra respaldo na intensidade das circunstâncias do crime, especialmente pelo tempo de duração da restrição da liberdade da vítima e pel
o

número de agentes na prática do crime
.

A fixação da fração de aumento em dois terços (2/3) encontra respaldo no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, que prevê majoração quando há concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima. A gravidade dos fatos praticados e a evidente premeditação da conduta criminosa justificam a manutenção do aumento na fração superior ao mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial:

“No caso, foram reconhecidas três causas de aumento: pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade da
vítima.-
A fração de aumento relativa às majorantes do art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, somente pode ser imposta em patamar acima de 1/3 (mínimo legal abstratamente cominado) com motivação concreta ligada à particular gravidade do delito praticado (Súmula n. 443/STJ). Ademais, a
aplicação cumulativa das mencionadas majorantes com a causa de aumento
do
art
. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
não é vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Código Pena
l,
o qual somente a afasta quando ela ensejar resultado desproporcional ou não contar com fundamentação
concreta.
-

Na hipótese,
há farta justificativa para a aplicação em sequência das causas de aumento e para as frações adotadas pelos juízes das instâncias ordinárias.
Extrai-se da sentença condenatória, que os delitos de roubo são gravíssimos: "foram pelo menos 3 os roubadores, 2 deles abordaram a vítima em um veículo
Cobalt
, e, empreendidas as graves ameaças, obrigaram a vítima a parar e descer do caminhão, e passar para o interior do
Cobalt
, permanecendo na companhia desses dois indivíduos por várias horas, até 10h00 da manhã, quando foi libertada"
(STJ -
AgRg
no HC: 801698 SP 2023/0040071-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023).

Assim, a fração aplicada no aumento da pena está devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas dos crimes, na extensão do sofrimento imposto à vítima,
no número de roubadores,
e na jurisprudência dominante sobre o tema, impondo-se a manutenção integral da dosimetria fixada na sentença.

RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Do pedido de afastamento do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão
e
reconhecimento de continuidade delitiva
.

De acordo com a defesa, os crimes de roubo e extorsão narrados na denúncia, além de terem ocorrido no mesmo contexto, originaram-se de uma mesma conduta e atingiram o mesmo bem jurídico, razão pela qual pugna-se pelo reconhecimento da
continuidade delitiva
,
diante da identidade das condições de tempo, local e modo de execução em que são praticados, deve
ndo
os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
.

Sem razão, todavia.

Trata-se, de ficção jurídica afeta a questões de política criminal, através da qual o Estado-juiz visa beneficiar o réu e impedir que venha a ser infligido individualmente com as sanções previstas para cada uma das condutas típicas cometidas, razão pela qual se considera que os diversos crimes praticados compõem uma única infração penal, ao menos para fins de aplicação da pena.

A partir da leitura do art. 71, “
caput”
, do Código Penal, depreende-se que
o reconhecimento da figura do crime continuado pressup
õem
o preenchimento de três requisitos de ordem objetiva, a saber: (1) pluralidade de condutas; (2) pluralidade de crimes da mesma espécie; e (3) condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

Além disso, para que a pluralidade de crimes venha a ser tida como um único delito contínuo, ou seja, para que se caracterize a ficção jurídica em comento, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem ser necessária, também, a unidade de desígnios entre as condutas, isto é, os vários crimes devem resultar de um plano previamente arquitetado pelo agente, no sentido de cometê-los em sequência e nos mesmos moldes. Trata-se da denominada teoria objetivo-subjetiva ou teoria mista.

Analisando os referidos fatos, observa-se que os apelantes exerceram grave ameaça com emprego de arma de fogo para
subtrair seus bens (
roubo)
para
, depois,
constranger a vítima a realizar transferências bancárias (extorsão)
.

Embora praticados no mesmo contexto, os crimes de roubo e extorsão não estão associados
e um não configura meio do outro
.

Como visto, o
“
modus operandi
”
dos apelantes foi o mesmo em relação aos referidos fatos.
Inicialmente
ab
o
rdaram a vítima
, anunciaram o assalto, exigindo o veículo e d
emais bens
, caracterizando o crime de roubo.
Em seguida, aproveitando-se da situação, os apelantes também ameaçaram a vítima para que realizassem transferências via PIX, o que caracterizou o crime de extorsão.

Ou seja, apesar de haver ponto comum entre os fatos (emprego de grave ameaça), havia pretensão distinta dos agentes. Isso porque inicialmente buscaram subtrair bens da vítima e depois constrangê-la a realizar transferências bancárias via PIX.

A respeito da distinção entre os delitos, a doutrina bem explica que “
a diferença
concentra-se
no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima fazendo alguma coisa, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo em virtude de ameaça ou da violência sofrida. Enquanto no roubo o agente atua sem a participação da vítima, na extorsão o ofendido colabora ativamente com o autor da infração penal
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
.
18. ed. São Paulo: Forense, 2017. p. 1015).

Portanto, não restam dúvidas quanto
à
prática de dois crimes distintos (roubo e extorsão), não havendo falar-se em unidade de delitos.

Com efeito,
“
Em situações nas quais a vítima tem seus pertences subtraídos e, após, é obrigada a fornecer aos criminosos o cartão bancário e a respectiva senha, para a realização de saques em sua conta, restam configurados dois crimes autônomos, de roubo e de extorsão, em concurso material
” (
AgRg
no HC n. 894.991/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 28/5/2024).

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, registre-se
o seguinte julgado
: “
Uma vez comprovado que, após subtraírem a caminhonete da vítima, os agentes passaram a constrangê-la, mediante grave ameaça consistente na sua manutenção sob a mira da arma de fogo, a efetuar pagamento eletrônico instantâneo (PIX), restam configurados os delitos de roubo e de extorsão
” (N.U 1001704-80.2022.8.11.0033, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Conclusivamente,
“
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes, não sendo, de igual modo, possível reconhecer o concurso formal de crimes
” (
AgRg
no HC n. 913.813/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 6/9/2024).

Ante o exposto, rejeito a pretensão defensiva.

INSERÇÃO NO REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO
.

No que diz respeito ao pedido de
modificação do regime inicial para o menos gravoso
, observa-se que o juiz singular fixou o regime de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, levando-se em consideração a apena aplicada.

DA DETRAÇÃO PENAL
.

O
pleito de detração penal
, previsto no art. 42 do Código Penal, deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, por ser este o órgão competente e detentor das condições adequadas para tanto.

A matéria não pode ser examinada no âmbito do recurso de apelação, uma vez que a detração exige a verificação do cumprimento da pena e dos requisitos legais no curso da execução penal.

Ademais,
somente cabe a
o juízo sentenciante
fazer a detração se está implica em regime menos gravoso.

A competência do Juízo da Execução Penal para decidir sobre a detração penal, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A detração penal é matéria de competência do juízo da execução penal, que deve verificar o cumprimento da pena e as condições específicas do caso concreto, sendo inviável sua análise em recurso de apelação”.
(N.U 1012673-82.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
publicado
no DJE 13/02/2025).

Quanto ao
pedid
o de recorrer em liberdade
(revogação da prisão preventiva)
temos que
, também não pro
cede
.

É imperioso salientar, este e. Tribunal possui entendimento no sentido de que pedido para aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade deve ser formulado em sede de habeas corpus "
e não como pedido in limine na apelação, até porque não existe previsão legal para a antecipação da tutela recursal em matéria criminal (...)”
(N.U 0029887-56.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, publicado no DJE 22/09/2021).

Além disso
, nota-se que
,
“in
casu
”,
os elementos autorizadores da segregação cautelar ainda se mostram presentes, uma vez que a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, evidenciado pela gravidade concreta da ação delitiva, bem como, porque o
s
recorrente
s
permanece
ram
preso
s
durante toda a instrução processual.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
s
recurso
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025